Tribunal: TJBA
Processo: 0524762-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0524762-44.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Carlos Humberto Ramos Lauton Advogado: Dr. Gildo Lopes Porto Júnior (OAB/BA: 21.351) Advogada: Dra. Natália Baptista de Oliveira (OAB/BA: 61.090) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Marcos Santos Alves Peixoto Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 01 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE AS DATAS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. APELO JULGADO PREJUDICADO, reconhecendo, DE OFÍCIO, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante com relação ao crime tipificado no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Carlos Humberto Ramos Lauton, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos, com a concessão do direito de recorrer de liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 70821249), in verbis, que: “[...] no dia 18 de outubro de 2011, o denunciado sacou, em uma conta judicial, o valor depositado de R$ 21.041,80 (vinte e um mil, quarenta e um reais e oitenta centavos), referente ao crédito liquido de uma sentença, no processo trabalhista nº 0047200-48.2008.5.05.0037 RT (37ª Vara do Trabalho de Salvador – TRT 5ª Região), pertencente à vítima Neilson Melo Ribeiro. Segundo depreende-se do citado procedimento investigatório, a vítima contratou o denunciado, na qualidade de advogado, para propor uma ação trabalhista contra a empresa Schincariol Logistica e Distribuição LTDA, e, após sua tramitação na 5ª Vara de Salvador, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, obteve uma sentença favorável, sendo liberada ao final a referida quantia, em razão dos débitos trabalhistas. Consta nos autos, que o denunciado sacou o valor depositado de R$ 21.041,80 (vinte e um mil, quarenta e um reais e oitenta centavos) e não comunicou, bem como não repassou o valor de propriedade do cliente/vítima, se apropriando da referida quantia. No dia 11 de novembro de 2011, a vítima tomou conhecimento do ocorrido e procurou o denunciado, diversas vezes, e este fez reiteradas promessas de pagamento, que jamais foram cumpridas. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o Apelante pela absolvição, ante a alegada ausência de dolo. Subsidiariamente, postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena aquém do mínimo, sob o argumento de que a Súmula nº 231 do STJ é inconstitucional. IV – Mister reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Da análise dos autos, depreende-se que o Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, tendo-lhe sido impostas as penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, cumprindo ressaltar que, inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença (Súmula 146, do STF, e art. 110, § 1º, do Código Penal). V – Nos termos do art. 109, caput, e inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 04 (quatro) anos, pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual a um ano ou, sendo superior, não excedente a dois anos. Computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (em 17/07/2019 – id. 70821253) e a publicação da sentença no DJe (em 17/09/2024 – id. 70822532), decorreu o prazo de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. VI – Importante consignar que foi suscitado conflito de competência entre a 3ª e a 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo fixada a competência da 3ª Vara Criminal (id. 70822408-70822417). Contudo, em que pese tenha sido ratificada, em 11/05/2023, a decisão que recebeu a denúncia (id. 70822478), já se posicionou a Corte Superior no sentido de que “O marco inicial para a contagem do lapso prescricional é a data do recebimento da denúncia”, ainda que haja ratificação posterior (STJ EDcl no AgRg no HC n. 655.042/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). VII – Por todo o exposto, considerando a sanção aplicada pelo crime de apropriação indébita majorada, o transcurso do prazo prescricional, a inocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. De mais a mais, há de se ressaltar que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. VIII – Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. IX – Importante destacar que a pena de multa encontra-se, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II, do art. 114 do Estatuto Repressivo. X - Diante do reconhecimento da prescrição, que constitui causa extintiva da punibilidade prevista no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, torna-se juridicamente impossível a manutenção de qualquer condenação, seja ela de natureza criminal ou cível, razão pela qual deve ser também afastada integralmente a indenização fixada na sentença recorrida, ficando ressalvada a possibilidade de a parte buscar na esfera cível eventual reparação. XI – Insta consignar que o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame do quanto aventado pela defesa. XII – Parecer da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do Apelo, em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva. XIII – APELO JULGADO PREJUDICADO, reconhecendo, DE OFÍCIO, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante com relação ao crime tipificado no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0524762-44.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Carlos Humberto Ramos Lauton, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PREJUDICADO O APELO, reconhecendo, DE OFÍCIO, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante com relação ao crime tipificado no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.